Tribunal: TJES
Processo: 0000086-61.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000086-61.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO ALFREDO COUTINHO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
FABRÍCIO JOÃO DE AMORIM
,
PHILLIPE AMORIM DE SOUZA
e
ANTÔNIO ALFREDO COUTINHO
, revogou a prisão preventiva de
ANTÔNIO ALFREDO COUTINHO
.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que se mantém hígidos os fundamentos que serviram para a decretação da prisão preventiva, eis que demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Afirma que a custódia cautelar se faz necessária ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, sendo a prisão preventiva necessária ao resguardo da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo a restabelecer a segregação cautelar do recorrido.

Contrarrazões do recorrido, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão vergastada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3275296), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
FABRÍCIO JOÃO DE AMORIM
,
PHILLIPE AMORIM DE SOUZA
e
ANTÔNIO ALFREDO COUTINHO
, revogou a prisão preventiva de
ANTÔNIO ALFREDO COUTINHO
.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que se mantém hígidos os fundamentos que serviram para a decretação da prisão preventiva, eis que demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Afirma que a custódia cautelar se faz necessária ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, sendo a prisão preventiva necessária ao resguardo da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo a restabelecer a segregação cautelar do recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo analisar as teses apresentadas.

Consta dos presentes autos digitalizados que o recorrido fora denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, enquanto os corréus Fabrício João de Amorim e Phillipe Amorim de Souza foram denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 19/08/2021, por volta das 12 h, na Rodovida ES-248, Córrego da Lage, Colatina/ES, policiais militares receberam a informação de que Fabrício e Antônio, na companhia de Phillipe, trariam entorpecentes da cidade de Linhares/ES até Colatina/ES em um veículo HB20, cor branca.

Ato contínuo, os agentes policiais avistaram o referido veículo estacionado e os três suspeitos, ocasião em que os militares procederam a abordagem dos acusados e, dentro do veículo, localizaram 01 (um) tablete de maconha e 03 (três) pedaços da mesma substância, totalizando cerca de 900 g (novecentos gramas) do entorpecente.

Posteriormente, os militares se dirigiram até as residências dos acusados e, na residência do ora recorrido, foram apreendidas 02 (duas) munições, calibre 9 mm Parabellum.

Efetuadas as prisões em flagrante dos acusados, houve a sua conversão em preventiva sob o argumento de necessidade de se resguardar a ordem pública, dada a quantidade de entorpecente apreendido, sendo que a custódia cautelar fora mantida em outras duas decisões.

Em decisão datada de 19/11/2021, o Juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do acusado/recorrido e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere, por entender que não persistiriam os requisitos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, “
sobretudo
considerando que o acusado possui família constituída, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito. Vale destacar ainda que este nunca respondeu por crime da mesma natureza do ora apurado e possui advogado constituído nos autos”
.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso em tela, embora haja prova da materialidade do crime, entendo que não se faz presente os indícios de autoria em relação ao crime de tráfico, bem como resta ausente o
periculum libertatis
a justificar o restabelecimento da custódia cautelar do acusado, vejamos:

Embora a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça oriente no sentido de que a quantidade, variedade, natureza e forma de acondicionamento dos entorpecentes sejam fundamentos idôneos para o decreto prisional (AgRg no HC n. 774.822/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022), no caso, como pontuado pelo Juízo
a quo
, o acusado Antônio não foi apontado pelos demais réus como proprietário dos entorpecentes.

Não desconheço que o acusado possui maus antecedentes, os quais, inclusive, serviram de base para a denegação da ordem de Habeas Corpus então impetrado em favor do recorrido por esta eg. Primeira Câmara Criminal, contudo, como pontuado pelo Juízo
a quo
o acusado nunca respondeu por crime da mesma natureza do ora apurado.

Além disso, conquanto as condições pessoais do acusado, isoladas, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, pontuo que o fato de o acusado possuir família constituída, residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito e advogado constituído nos autos evidenciam que ele não pretende se furtar da aplicação da lei penal.

Chamo atenção ainda para o fato de que a instrução criminal já se finalizou, estando os autos conclusos para a prolação de sentença, o que, a evidência, afasta qualquer risco de contaminação da instrução processual.

De outra banda, ressalto que a decisão ora recorrida fora proferida em
19/11/2021
, isto é, há aproximadamente um ano, não havendo notícias de que o acusado tenha descumprido as cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
ou que tenha cometido outro delito nesse ínterim, não havendo contemporaneidade nos fatos para autorizar o restabelecimento da prisão preventiva.

Nessa linha, é “
pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”
.

(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Na mesma linha:

HABEAS CORPUS .TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE NOVO CRIME APÓS A LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O NOVO CRIME E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. Apesar da gravidade em concreto da conduta delituosa praticada ser considerada, em muitos casos, motivação válida para embasar a excepcional constrição cautelar da liberdade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, tal fundamento não se aplica à presente hipótese, em que o ora paciente vinha respondendo ao processo em liberdade mesmo diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas - fator conhecido desde o início da ação penal.
A urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedente do STJ
. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200045456, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO DECISÃO EQUIVOCADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE REITERAÇÃO DELITIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que relaxou a prisão preventiva por constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostrou equivocada. Contudo, decorridos mais de 03 (três) anos da decisão, em relação ao recorrido Jerferson, não se mostra contemporânea eventual decretação da custódia preventiva, haja vista a inexistência de motivos ensejadores para tanto.
2 Em relação ao réu Werverton, necessária a decretação da prisão preventiva, haja vista nova prática delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros, evidenciando a reiteração delitiva. 3 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 008180031463, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Por fim, deve-se prestigiar o
“posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. AUSENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. INSTRUÇÃO FINALIZADA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

2. Embora a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça oriente no sentido de que a quantidade, variedade, natureza e forma de acondicionamento dos entorpecentes sejam fundamentos idôneos para o decreto prisional (AgRg no HC n. 774.822/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022), no caso o acusado não foi apontado pelos demais réus como proprietário dos entorpecentes.

3. Conquanto as condições pessoais do acusado, isoladas, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, o fato de o acusado possuir família constituída, residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito e advogado constituído nos autos evidenciam que ele não pretende se furtar da aplicação da lei penal, além disso, a instrução criminal já se finalizou, estando os autos conclusos para a prolação de sentença, o que afasta qualquer risco de contaminação da instrução processual.

4. Considerando que a soltura do acusado fora há aproximadamente um ano e não havendo notícias de que o acusado tenha descumprido as cautelares ou que tenha cometido outro delito nesse ínterim, não há contemporaneidade nos fatos para autorizar o restabelecimento da prisão preventiva. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.